Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-36.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO POR FALTAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. Em suas razões, sustenta que o requerimento para homologação de atestado médico foi apresentado no prazo devido e que a conduta da instituição consistiu em registrar as faltas da aluna, culminando em sua reprovação. Requer a reforma da sentença, com a condenação da requerida para corrigir a frequência da recorrente nas disciplinas Enfermagem na Saúde da Mulher, Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente, Seminário Integrador da Saúde da Mulher e Seminário Integrador da Saúde da Criança e do Adolescente. Pede, ainda, a autorização para realização de nova prova das matérias mencionadas e o abono das faltas cobertas pelos atestados apresentados (ID 212619463), de modo a viabilizar a rematrícula no 9o semestre do curso de Enfermagem.
II. O recurso é próprio, tempestivo e está dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação, pela recorrente, de sua condição de hipossuficiência, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
III. Trata-se de relação de consumo, regida pelos parâmetros normativos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que regulamenta o direito fundamental à proteção do consumidor, conforme art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal.
IV. A controvérsia centra-se na regularidade da situação da aluna, afastada por recomendação médica. A recorrida argumenta que a aluna não observou o prazo regulamentar para apresentação do atestado médico, enquanto a recorrente alega que comprovou a necessidade de afastamento em duas oportunidades.
V. Os deveres de lealdade, boa-fé e informação devem permear toda a relação contratual, desde sua celebração até a execução final. O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, impõe às partes contratantes deveres anexos, como lealdade, esclarecimento e informação, norteando os negócios jurídicos durante toda sua vigência.
VI. No caso em tela, a autora demonstrou, por meio do documento ID 67460805, que enviou os documentos no dia 07/03/2024, via e-mail, para a tutora Keila, sendo que o primeiro atestado foi emitido em 07/02/2024. O Manual Acadêmico, em seu item 4.4, estabelece que: “O requerimento para compensação de atividades e faltas poderá ser feito também por meio de terceiros, no prazo de até 03 (três) dias úteis do fato gerador, a fim de que haja tempo suficiente para análise e elaboração de plano especial de estudos, e a sua realização pelo beneficiado, se for o caso.”
VII. Em relação ao ônus da prova, cabe esclarecer que a distribuição se dá conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, sendo incumbência do autor provar os fatos constitutivos de seu direito e do réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O §1o do mesmo artigo permite a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo a responsabilidade de produzi-la à parte com maior facilidade para tal.
VIII. Apesar da determinação do magistrado de primeiro grau para que a recorrente juntasse aos autos o comprovante de encaminhamento dos atestados médicos à tutora educacional e o requerimento para remarcação de aulas, a autora limitou-se a apresentar prints de conversas com a Instituição, sem demonstrar que os atestados foram enviados em tempo hábil para a organização das atividades de compensação. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida.
IX. Recurso CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença confirmada.
X. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95). Contudo, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
XI. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.